Tribunal: TJES
Processo: 5016611-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016611-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CARLOS ELY FEIJO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016611-07
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADO
:
CARLOS ELY FEIJO

RELATOR
: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS COMPROVADOS - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações entre usuários de serviços bancários e instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

2.
C
onstitui
direito básico do consumidor
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
(
CDC
, art.6º, inciso VIII)
.

3.
H
ipótese em que
o agravado ajuizou ação anulatória de negócio jurídico alegando a existência de vício de consentimento e violação ao princípio da boa-fé objetiva,
eis que teria
sido induzido a erro ao firmar um contrato de cartão de crédito consignado com o banco agravante, pois acreditou ter contratado outra modalidade de crédito.

4.
Comprovada
a hipossuficiência técnica e financeira do agravado
para produzir as provas pleiteadas na inicial quanto aos fatos constitutivos do seu direito,
eis que se trata de pessoa idosa
e
que não tem conhecimento sobre os trâmites inerente
s
à realização de
um contrato de empréstimo bancário,
não há o que justifique a reforma da decisão que deferiu a
inversão do ônus da prova.

5.
A

instituição
financeira
tem maior facilidade

para a
produção
das provas necessárias ao deslinde da controvérsia
,
uma vez que dispõe de todo
s os documentos
relacionado aos fatos narrados na
inicial

e, por conseguinte, melhores condi
ções
de
provar a regularidade
da contratação,

o que também autoriza a inversão do ônus da prova
com
base
no
§ 1°, do art. 373, do CPC.

6.
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de agosto 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016611-07
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADO
:
CARLOS ELY FEIJO

RELATOR
: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Está

condensado n
o enunciado da Súmula
nº
297 do Superior Tribunal de Justiça,
o entendimento de que
a relação
entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras
é

de consumo e,
portanto, a ela se
aplica o Código de Defesa do Consumidor
:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E constitui
direito básico do consumidor
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
(
Lei nº 8.078/90
, art.6º, inciso VIII)
.

Outrossim,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de relações consumeristas, o art. 6º, VIII do CDC, não tem aplicação
automática (
ope legis
).

Nesses casos,

compete

a
o juiz, de forma prudente
e fundamentada,
a redistribuição

d
a carga probatória conforme o caso concreto, pois não basta
a existência da relação de consumo
,
sendo
indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência
técnica

(REsp n
º
2.165.529/PR, relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/10/2024).

E
sclarece a doutrina de Theotonio Negrão que “a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor constituem requisitos alternativos – e não cumulativos” (Código Civil e legislação civil em vigor, 35ª ed., pág. 926).

Além disso
, a vulnerabilidade do consumidor
é reconhecida expressamente pelo CDC
e
não só justifica a existência de normas de proteção, como orienta a sua aplicação. Confira-se:

“
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”.

H
ipótese em que
o agravado ajuizou ação anulatória de negócio jurídico alegando a existência de vício de consentimento e violação ao princípio da boa-fé objetiva,
eis que teria
sido induzido a erro ao firmar um contrato de cartão de crédito consignado com o banco agravante, pois acreditou ter contratado outra modalidade de crédito.

Averbe-se que as
provas reunidas nessa fase de cognição não exauriente
demonstram
a hipossuficiência técnica e financeira do agravado
para produzir as provas pleiteadas na inicial quanto aos fatos constitutivos do seu direito,
eis que se trata de pessoa idosa
e
que não tem conhecimento sobre os trâmites inerente
s
à realização de
um contrato de empréstimo bancário,
circunstância que justifica o deferimento da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII do CDC.

N
esse sentido é o entendimento proclamado por este E. TJES, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nesta hipótese, foram preenchidos os requisitos para a inversão ope judicis do ônus da prova, na medida em que a ação originária busca primordialmente o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbindo à instituição bancária a comprovação da regularidade do vínculo contratual com o consumidor.

2. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES –
AI nº
5001910-41.2024.8.08.0000, Relator
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, 2ª Câmara Cível,
publicado em 15/05/2024
)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita a inversão do ônus da prova, quando, de acordo com o magistrado, houver verossimilhança na alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Desse modo, na lide ora analisada, restou de fato caracterizada a relação de consumo entre a instituição financeira e o agravante, verificando-se a hipossuficiência técnica deste.

[...]

4. Recurso provido”.

(TJES – A
I nº
5000668-18.2022.8.08.0000, Relator
Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda
, 4ª Câmara Cív
el, publicado em 11/05/2022
)

Noutra parte,
não há
dúvidas
de que
a instituição
financeira
tem maior facilidade

para a
produção
das provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida nos autos
,
uma vez que dispõe de todo o acervo documental relacionado aos fatos narrados na
inicial

e, por conseguinte, melhores condi
ções
de
provar a regularidade
da contratação, bem como

a

prestação de
informações claras acerca dos termos
do

empréstimo
tomado

pelo consumidor,

o que também autoriza a inversão do ônus da prova
com
base
no
§ 1°, do art. 373, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)